Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-73.2017.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

1. O acordo foi livremente firmado entre as partes, estabelecendo, inclusive, as penalidades por eventual descumprimento. Desse modo, não cabe ao apelante alegar invalidade do instrumento em razão do não pagamento do valor da primeira parcela pelo apelado, devendo eventual descumprimento ser objeto de cumprimento de sentença.

2. Não há falar em litigância de má-fé se a parte apenas se valeu do instrumento processual que lhe era assegurado para alcançar a tutela jurisdicional que entendia devida.

3. Apelação conhecida e não provida.